Tribunal: STF
Processo: ARE 724237
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA À SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. EFICÁCIA EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA POR ESTADO-MEMBRO DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SOBRESTAMENTO. ADI Nº 3.106/DF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 09.02.2012. 



     O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.6.10, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. Conclui-se no referido julgado pela inconstitucionalidade da criação de contribuição compulsória para prestação de serviços de saúde pelos Estados a seus servidores. Outra conclusão não há, quanto à cobrança pela ocupação de dois cargos públicos, devendo ser aplicado o mesmo raciocínio, pois não se verifica uma relação jurídico-tributária.



    Ademais, ressalto, no que se refere à restituição do indébito, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança, que este Tribunal, no RE 633.329-RG/RS, também julgado sob a égide da repercussão geral, entendeu que a controvérsia em questão - direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional - possui natureza infraconstitucional. Assim, inviável a análise da questão no presente recurso, o que afasta, de igual modo, a necessidade do sobrestamento deste feito, pleiteado pelos agravantes, até o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais nos autos da ADI 3.106/MG, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 15.2.12).



    Agravo regimental conhecido e não provido.